Tribunal: TJPA
Processo: 0802913-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802913-57.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: NANDA RODRIGUES DE JESUS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO E PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 02 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1
. Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão.

2
. Não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no art. 1
2
1, § 2º, II, do CPB
, presentes ainda a prova da materialidade; os indícios de autoria e ausentes as causas que levem à extinção da punibilidade.

3
. Descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor da paciente, visto que a decisão combatida atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal, estando suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública.

4
. Não há que se falar,
in casu,
em constrangimento ilegal por excesso de prazo, em razão do Enunciado da Súmula 02 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

6.
Em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - que deu ensejo à Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, observo que inexiste nos presentes autos prova pré-constituída no sentido de enquadrar a paciente no grupo de risco definido pela citada Recomendação, bem como que a mesma se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade.

7.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 19 e encerrado às 14h00 do dia 21 do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório e para Trancamento de Ação Penal, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Nanda Rodrigues de Jesus
, em face de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da Ação Penal n.º 0005151-61.2019.8.14.0083.

Consta da impetração que, a paciente
foi presa em flagrante delito na data de
08.08.2019
, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, do CPB
.

Argumenta a impetrante que a fundamentação para a decretação da preventiva é inidônea, a prisão é desproporcional e cabe medida cautelar distinta do cárcere em favor da paciente.

Afirma que a decisão impugnada, datada de 17.03.2020, que reanalisou a prisão da ré e decidiu por mantê-la, ante ao cenário de pandemia mundial, lastrou-se basicamente na manutenção da ordem pública, de forma genérica.

Aduz que,
“os fatos citados somente compõem as elementares do delito vislumbrado no auto de prisão em flagrante. Com isso, já que eles não extrapolam o tipo penal, a decisão embasou-se, substancialmente, na gravidade ínsita ao crime, o que é ilegal.”

Sustenta que, caso a paciente seja condenada, o regime a ser imposto poderá ser diverso do fechado, como determina o art. 33, §2º, do CP, especialmente diante de sua primariedade e ainda da detração, já que a ré está presa há mais de 07 meses, ressaltando que referido
quantum
ainda irá aumentar, o que sedimenta a conclusão de que a
prisão é desproporcional
,
havendo latente excesso de prazo.

Sustenta que existe a possiblidade da requerente responder a ação penal, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o atual estado de pandemia, em decorrência da enfermidade causada pelo vírus Covid-19, bem como em razão da mesma não responder outro procedimento policial ou judicial.

Aduz que a manutenção da prisão contribui para a disseminação do
COVID-19
, já que o local reúne inúmeras condições propagadoras da doença, tais como a pouca ventilação, o compartilhamento de bens de uso comum, a dificuldade de higienização pessoal e coletiva e a

concentração de várias pessoas em um único ambiente.

Ressalta que a conhecida precariedade das instalações dos presídios e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal).

Informa que a peticionante é primária, de bons antecedentes, com residência fixa onde pode ser intimada para comparecer a todos os atos que se fizerem necessários ao desenvolvimento do processo.

Requer, ao final, a
concessão da liminar
para determinar a suspensão da persecução penal até que haja o julgamento definitivo deste
writ
, com a
expedição do alvará de soltura
, reconhecendo o direito da paciente à liberdade e, ao final, postula que seja concedida a ordem de habeas corpus para
trancar a ação penal
ou, subsidiariamente, reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço, com a confirmação da liminar.

Juntou documentos.

Liminar indeferida em 31.03.2020. (ID. 2910468)

Informações prestadas em 03.04.2020.(ID. 2921878).

Parecer do Órgão Ministerial, da lavra da Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, pela
denegação
da ordem. (ID 2935385).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Objetiva, inicialmente, o impetrante, o
trancamento da ação penal
.
Alternativamente
, requer a
revogação da prisão preventiva
, com base na ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pedido de revogação. Por fim, s
ustenta a possiblidade da requerente responder a ação penal, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando o atual estado de pandemia, em decorrência da enfermidade causada pelo vírus Covid-19, bem como em razão da mesma não responder outro procedimento policial ou judicial.

Do trancamento da ação penal.

Sabemos que o trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do
habeas corpus
, quando devidamente demonstrada a ausência de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram evidenciados no caso em questão, à análise do acervo acostado aos autos.

In casu
, cumpre registrar que o pedido de trancamento da ação penal se encontra isolado nos autos, sem qualquer argumento a fim de justificá-lo, não tendo sido juntado sequer a cópia da peça acusatória.

Outrossim, extrai-se da decisão proferida em 03.09.2019, (ID. 2921881), que o Magistrado, ao analisar a peça acusatória e os documentos que a instruem, verificou que a mesma preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, não se mostrando inepta a inicial, bem como que se encontram presentes os pressupostos processuais e a justa causa para a ação penal, inexistindo, portanto, qualquer causa justificadora da sua rejeição prevista no artigo 395 do CPP.

Diante de tais considerações, não vislumbro, no caso em apreço, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal. O fato, a princípio, é típico, configurando, em tese, o delito capitulado no
art. 121, § 2º, II do CPB.
Segundo consta da Sentença de Pronúncia, (ID. 2921884 ), a
materialidade do delito previsto no art. 121, §2º, II, do CPB
está comprovada, estreme de dúvidas, pelos documentos juntados aos autos, especialmente, laudo de exame cadavérico (f. 26/28 do flagrante), fotos (f. 25/28) e prova testemunhal produzida no decorrer da instrução processual,
presentes ainda os indícios suficientes de autoria e ausentes causas que levem à extinção da punibilidade.

Logo, incabível, a meu ver, o acolhimento do pedido constante da inicial, devendo prosseguir o feito originário com regularidade, até conclusão final.

Do alegado excesso de prazo

Segundo consta da impetração,
a paciente
foi presa em flagrante delito na data de
08.08.2019
, pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II, do CPB,
totalizando pouco mais de
sete meses
,

o que, a meu ver, não caracteriza excesso de prazo a justificar a revogação da medida extrema.

Ademais, atenta às informações prestadas pelo Magistrado
a quo
e aos documentos carreados ao feito, observo que a instrução criminal se encontra encerrada, já tendo sido proferida sentença de pronúncia na data de 11.03.2020.

É cediço que, nos termos do Enunciado da Súmula 02 deste Egrégio Tribunal de Justiça,
Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada”.

Por conseguinte, não cabe acolher tal argumento,
in casu
, eis que a sentença de pronúncia exarada na data de 11.03.2020, constitui, por si só, fundamento satisfatório para afastar o alegado constrangimento.

Da revogação da prisão preventiva.

No que tange à alegada ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vislumbro que a constrição cautelar da paciente fora mantida em decisão exarada na data de 17.03.2020, ocasião em que a autoridade dita coatora ratificou a necessidade de manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, face à gravidade concreta do delito, motivado por ciúme, e a periculosidade evidenciada pela conduta da paciente, a qual, segundo o Magistrado, gritou dentro da delegacia para que a culpa do homicídio fosse imputado à testemunha ocular, justificando, assim, a manutenção da prisão também para garantia e conveniência da instrução processual. (ID. 2908663).

Assim, descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor da denunciada visto que a decisão combatida atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Igualmente, resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

De outra banda, em que pese a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial de Saúde - que deu ensejo à
Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça
, que trata acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo – observo que inexiste nos autos prova pré-constituída no sentido de enquadrar a paciente no grupo de risco definido pela citada Recomendação, bem como que a mesma se encontra em situação de comprovada vulnerabilidade.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020